Tribunal: TJMT
Processo: 1018530-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018530-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
AGRAVADO: COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP
FIADORES: NEI SARAIVA
KELIANA CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA
JULIANO MARTINS DE ALMEIDA
Vistos.
Cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA–ME, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu pedido de tutela antecipada solicitada com o fito de arrestar o imóvel pertencente aos agravados (pag. 07-PDF).
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes que em razão do tempo exíguo, não tiveram condições de avaliação no expediente forense, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida, em dias e horários em que não há expediente forense normal, situações estas não demonstradas in casu.
Assim, a pretensão não se enquadra no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes em matéria de plantão, previstas no art. 1o, §1o da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT, não se constatando, pois, risco de perecimento do direito.
Portanto, não se tratando de matéria passível de apreciação durante o serviço judiciário excepcional, proceda-se com a regular distribuição.
Cumpra-se. Intime-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista